Tribunal: TJMT
Processo: 1032961-57.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032961-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCIANO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 036.466.581-50 (AGRAVADO), ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
–
DETRAÇÃO
– PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA UTILIZADO NO CÔMPUTO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME –
ALEGAÇÃO O PERÍODO CUMPRIDO DEVER SER ABATIDO DO TOTAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, PARA DEPOIS, EFETIVAR-SE O CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
– IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que determinou o cômputo do período de prisão provisória no cálculo de progressão de regime, decorrente de duas condenações, à pena unificada em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando que o período de prisão provisória seja descontado do total da pena privativa de liberdade, para depois, efetivar-se o cálculo para progressão de regime.

II. Questão em discussão

Questões: 1) A questão em discussão consiste em definir se o período de prisão provisória (detração) deve ser descontado do total da pena privativa de liberdade para posterior cálculo da fração de progressão de regime, ou se deve incidir diretamente sobre a fração necessária para a progressão.

III. Razões de decidir

O período de prisão provisória possui natureza jurídica de pena cumprida e extinta, devendo ser computado diretamente na fração exigida para progressão de regime.

A jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que o tempo de prisão cautelar deve ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão.

O cômputo da detração diretamente na fração de progressão de regime atende à finalidade do instituto, que é considerar o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida para todos os fins legais.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo ser decrescido diretamente do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta".

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CPP
art. 66, III, “c”, art. 387, § 2º
; STF Súmula 716

Jurisprudência relevante citada:

STJ
-
AgRg no REsp n. 2.126.765/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz

TJMT
- N.U 1001908-58.2024.8.11.0000, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA; N.U 1006872-94.2024.8.11.0000, Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES;
N.U 1017498-80.2021.8.11.0000, Des. GILBERTO GIRALDELLI; N.U 1006974-24.2021.8.11.0000, Des. PAULO DA CUNHA; N.U 1002680- 55.2023.8.11.0000, Des. MARCOS MACHADO;
N.U 1009175-52.2022.8.11.0000, Des. PAULO DA CUNHA.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

T
rata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0002171-05.2018.8.11.0005, que acolheu o pedido do reeducando
Luciano Francisco de Paula
determinando que os períodos de prisão preventiva fossem contabilizados diretamente para fins de progressão de regime.

O
Ministério Público
insurge contra a decisão, eis que
o tempo de prisão provisória deve ser descontado do total da pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado, para, depois, ser calculada a fração necessária para a progressão de regime. Assim, havendo mais de uma condenação, o período de prisão cautelar deve ser detraído da pena total para efeito de fixação de regime prisional, não podendo ser novamente utilizado para o cálculo de progressão de regime,
“sob pena de detração em dobro”
(
sic
).

Assevera
“que a mesma conclusão chegou o STJ no REsp n. 2054749/MT, julgado no dia 14.04.2023, tendo como Relator o Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em recurso interposto no bojo do PEP n. 0021262-09.2014.811.0042, em trâmite neste juízo, oportunidade em que ficou evidenciado que entendimento diverso não implica em opinio juris , mas sim em interpretação equivocada do ordenamento jurídico e duplicidade de benefício ao reeducando.”
(
sic
)

Ao final requer o provimento do presente agravo, com a reforma da decisão, para que se adote o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para,
depois
, calcular-se a fração necessária para a progressão de regime (id. 253369682).

Em suas contrarrazões,
Luciano Francisco de Paula
, pugna pela manutenção da decisão recorrida, pois
o período em que permaneceu preso provisoriamente no bojo da ação penal nº. 0000995-46.2014.8.11.0032, ou seja, entre 10 de junho de 2014 a 10 de dezembro de 2014, não está sendo descontado após o cálculo da fração necessária para progressão de regime, mas sim da pena imposta (id. 253369687).

O magistrado, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (id. 253369688).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pelo
desprovimento
do recurso (id. 264893260), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
– Agravo em execução Penal – Irresignação do Ministério Público – Pleito de cassação da decisão que determinou a retificação do cálculo de pena para incluir o período de detração, relativo à prisão provisória ainda não contabilizados para concessão de progressão de regime – Improcedência – Fixado o dia da primeira prisão – 24.08.2017 – como data-base para o cálculo de benefícios na execução da pena – Período de prisão provisória utilizado como detração (pena cumprida), de acordo com entendimento do STJ – Detração utilizada uma única vez para o cálculo de progressão de regime – Ausência de ilegalidade -
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0002171-05.2018.8.11.0005, que acolheu o pedido do reeducando
Luciano Francisco de Paula
determinando que os períodos de prisão preventiva fossem contabilizados diretamente para fins de progressão de regime.

Em resumo, o
Ministério Público
insurge contra a decisão, eis que
o período cumprido a título de prisão provisória dever ser abatido do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação, para depois, efetivar-se o cálculo para progressão de regime
(id. 253369682).

Pois bem.

O agravante
pretende seja cassada a decisão do juízo da Vara de Execuções Penais que determinou o cômputo do período de prisão provisória no cálculo de progressão de regime, in verbis:

“Vistos etc.

Extrai-se dos autos que razão assiste à defesa quanto à necessidade de retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU,
notadamente no que tange à inclusão do período de prisão preventiva como detração penal, bem como, a fixação do dia 24/08/2017 como data-base
.

Registra-se, por oportuno, que tal cômputo se mostra viável, eis que se refere a período anterior à prisão definitiva do penitente e, ainda, inserido no Sistema SEEU em oportunidade, também, anterior à concessão de direitos/benefícios
. Logo,
não implica em registro duplicado, isto é, desconto no montante de pena total e na fração em execução.

Assim, PROCEDA-SE a imediata correção do memorial de pena; após, às partes e, conclusos para homologação.

Às providências...”
(id. 253369683).

Observa-se dos autos e do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, nos autos
do Processo Executivo de Pena n. 0002171- 05.2018.8.11.0005, que o agravado possui 02 (duas) condenações totalizando 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

O Agravado cumpria pena primeira de 05 (cinco) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, a partir de 24 de agosto de 2017. Em recurso de apelação defensiva essa Corte de Justiça manteve o
quantun
da condenação, contudo, modificou o regime para o semiaberto.

O Agravado foi colocado em liberdade em 29 de janeiro de 2019 pelo Juízo da Comarca de Diamantino-MT e solicitou a transferência da execução da pena para a Comarca de Várzea Grande-MT.

Em razão de nova condenação à pena de 06 (seis) nos e 03 (três) meses de reclusão, foi efetivada a soma das penas que alcançou 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão (PEP 0002171-05.2018.8.11.0005) fixando-se o regime fechado.

Expedido mandado de prisão, foi cumprido no dia 19 de dezembro de 2022 (PEP 0002171-05.2018.8.11.0005).

Após o agravado requereu a retificação da data-base para o cálculo de progressão de regime para o dia 24 de agosto de 2017 (data da primeira prisão) e não o dia 19 de dezembro de 2022 (data da última prisão). O Ministério Público manifestou-se favorável e foi deferido.

Neste contexto,
lançadas todas as datas de prisão e interrupção do cumprimento de pena e, também, foi utilizado no cálculo à data da primeira prisão (24 de agosto de 2017) como data-base, que possibilitou a utilização como detração o período de prisão provisória e de cumprimento de pena no regime fechado, que foi abatido na fração para o cálculo de progressão de regime.

A detração penal constitui importante instituto do Direito Penal, que garante ao agente o abatimento em sua pena do tempo que foi mantido preso cautelarmente antes da prolação da sentença condenatória, a fim de evitar o “bis in idem” e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse de seu poder-dever de punir sujeitando o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

O conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual,
“Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”
.

Assim, a detração assegura ao indivíduo o abatimento do tempo em que esteve preso cautelarmente (ou internado provisoriamente) antes da sentença condenatória, com o objetivo de evitar a ocorrência de um indesejado bis in idem, seja na execução de pena privativa de liberdade, seja no cumprimento de medida de segurança.

Com a promulgação da Lei n. 12.736/12, tal instituto passou a ser aplicado em dois momentos distintos: o primeiro, na sentença condenatória, no momento da fixação do regime prisional, conforme previsto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal; e o segundo, ao longo da execução da pena, conforme disposto no art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

Observa-se que a intenção do legislador foi tratar como pena efetivamente cumprida – e, portanto, extinta – todo ônus suportado pelo jurisdicionado em relação ao seu direito à liberdade desde o início da persecução penal, de modo a assegurar que a execução da sanção ocorra em sua exata e justa medida.

A controvérsia reside na elaboração do cálculo adotada pelo Juízo da Execução Penal para a progressão de regime prisional, particularmente no que se refere ao momento adequado para a aplicação da detração da pena cumprida provisoriamente, ou seja, se esta deve incidir sobre a pena total ou sobre o valor resultante da aplicação da fração legal do benefício sobre a pena total, sendo de grande relevância, pois influencia diretamente na previsão de concessão do benefício de progressão de regime.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o
primeiro
, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal; e o
segundo
, na fase da execução da pena, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 7.210/84.

Avançando na presente abordagem, discute-se, o momento de materialização da detração penal pelo Juízo da Execução Penal, isto é, se deve incidir sobre a totalidade da sanção imposta ao agente ou exclusivamente sobre o tempo obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime.

Conquanto óbvio, não custa asseverar que pena cumprida – ainda quando provisória – é pena extinta.

Além disso, o método empregado pelo juízo das execuções penais está em consonância com a Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual,
“admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”
.

Conforme esclarece Renato Brasileiro de Lima, se na condenação provisória o reeducando pode progredir de regime valendo-se do tempo de prisão cautelar, não há porque desprezá-lo no caso de condenação definitiva, verbis:

“Sendo necessária a manutenção ou a decretação da prisão do acusado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em virtude da presença de uma das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, nada impede a concessão antecipada dos benefícios da execução penal definitiva ao preso cautelar. [...] Logo, estando o cidadão submetido à prisão cautelar, justificada pela presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, afigura-se possível a progressão de regime e outros incidentes da execução. Em outras palavras, a vedação à execução provisória de sentença condenatória antes de sua confirmação por Tribunal de segundo grau de jurisdição (STF, HC 126.292) não impede a antecipação cautelar dos benefícios da execução penal definitiva ao preso processual. [...] De se ver que a própria Lei de Execução Penal estende seus benefícios aos presos provisórios (Lei n. 7.210/84, art. 2º, parágrafo único), sendo que a detração prevista no art. 42 do Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja descontado do tempo de cumprimento de pena [...]”
(Súmulas Criminais do STF e do STJ Comentadas, Ed. Juspodivm, págs. 292-293) (destacou-se)

De mais a mais, no nosso sistema brasileiro é inadmissível a interpretação
“in malam partem”
, deve a norma ser analisada em benefício do agravado.

Assim, atento ao posicionamento de que, a partir da sanção total imposta ao executado, computa-se a fração condicionante da progressão de regime e, sobre este resultado, deduz-se o tempo de prisão cautelar, visto que, para além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 7.210/84 e ao artigo 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta.

Guilherme de Souza Nucci dispõe que:
“... o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP), o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão.”
(in Manual de Processo Penal e Execução Penal, 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 973).

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DETRAÇÃO PENAL DURANTE A EXECUÇÃO. FORMA DE APLICAÇÃO. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO LAPSO PARA PROGRESSÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A detração penal pode ocorrer, uma única vez, na sentença (art. 387, § 2°, do CPP) ou durante a execução penal (art. 66, III, "c", da LEP).

2.
Segundo o art. 42 do CP, o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade, ou seja, deve ser considerado como pena cumprida.

3.
A controvérsia do recurso especial refere-se à aplicação do instituto na fase da execução, quando é preciso observar a sanção determinada na sentença, calcular o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios e, depois, considerar a privação de liberdade já cumprida, e não apenas abater esse período do total da condenação
. Caso contrário, teríamos uma detração penal sem reflexo no regime prisional e o apenado teria que resgatar prazos adicionais e maiores para acessar os direitos do sistema progressivo.

4.
Na fase da execução, deve-se contabilizar o período de cumprimento da pena, antes ou depois da sentença, de maneira uniforme e tratar da mesma forma o reeducando já preso na fase do conhecimento e aquele que estava em liberdade e foi recolhido apenas após o trânsito em julgado.

5. No caso, o agravado resgata 12 anos e 5 meses de reclusão. Sobre o total da pena, não abatida na sentença, o Juiz da VEC calculou o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios. Depois, considerou o tempo de prisão provisória (3 meses e 11 dias) como pena cumprida. Essa é a ordem correta para a aplicação do art. 42 do CP.

6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.126.765/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.).

A jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que o período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por consequência, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A DETRAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR SEJA DESCONTADA DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME
. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRETENDIDO O DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA PENA UNIFICADA. NÃO ACOLHIMENTO.
CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE TEM NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DEVE SER DECRESCIDO DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA
. 2. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por consequência, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta
.

2. Agravo desprovido.
(N.U 1001908-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/
2024
) (grifos meus).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DETRAÇÃO PENAL –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – TEMPO DE PENA PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME
– AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual primeiro deve ser apurada a fração necessária para progressão, decorrente da totalidade da reprimenda e, desse resultado, deve ser descontado o período de segregação cautelar.

(N.U 1006872-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 13/05/
2024
) (grifos meus).

Nessa mesma linha de raciocínio:

[...] Logo, o período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, de modo que o decréscimo deve se dar do lapso temporal correspondente à fração de pena cumprida que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, por se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal”.
(N.U 1017498-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DETRAÇÃO – CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PARA FINS DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – SISTEMA PROGRESSIVO DE PENA – RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O período de tempo objeto de detração deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo à etapa final do cálculo efetuado para progressão de regime.
(TJ-MT N.U 1006974-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FURTO, ROUBOS MAJORADOS, HOMICÍDIO, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - DETRAÇÃO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME - PRETENSÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL - DETRAÇÃO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA - DETRAÇÃO PENAL COMPUTADA DA FRAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE PENA - PARECER DA PGJ – PER RELATIONEM - JULGADOS DO TJMT - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O “período em que o reeducando permaneceu provisoriamente segregado deve ser considerado como pena concretamente cumprida, tanto por ser mais benéfico ao reeducando como por estar em conformidade com os princípios da execução penal, notadamente o da legalidade, haja vista que a interpretação dada pelo agravante contraria o artigo 2º, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, bem como o artigo 42 do Código Penal.” (PGJ, Parecer nº 002269-001/2023)

“O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional. Recurso Desprovido.” (AgExPe 1016583-94.2022.8.11.0000)

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação.” (TJMT, AGEXPE NU 1004790-95.2021)”
(TJMT-N.U 1002680- 55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)

Portanto, o período de prisão provisória figura como adimplemento prévio de parte do requisito necessário à obtenção do benefício de progressão de regime.

Ademais,
o próprio Representante do Ministério Público concordou com a fixação do dia 24 de agosto de 2017 como data-base para o cálculo de progressão de regime (PEP 0002171-05.2018.8.11.0005), no claro entendimento de que os períodos de prisão provisória deveriam ser computados como pena cumprida.

Neste sentido:

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DATA FIXADA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO SINGULAR QUE FIXOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – ADVINDA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADA – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ARTIGOS 111 E 118 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Terceira Seção, órgão integrado por todos os Ministros das Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, de relatoria do e. Ministro Rogerio Schietti Cru
z, modificou a orientação jurisprudencial anterior e
estabeleceu que sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão, ou desde a última infração disciplinar, por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
.
(N.U 1009175-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022)

Portanto,
a detração desse período foi computada/utilizada uma única vez, ou seja, no cálculo para progressão de regime, portanto, não há reparo a ser feito na decisão agravada ou no cálculo de liquidação de pena.

Sendo assim, descabido o pleito de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime, uma vez que em desacordo com a jurisprudência deste Sodalício.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao agravo interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025